Tribunal: TJDFT
Processo: 0735303-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado da condenação, conforme art. 52 da LEP e entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 655 e Súmula 526).
2. A violação das condições da monitoração eletrônica constitui quebra de confiança judicial e autoriza, nos termos do art. 146-D, II, da LEP, a revogação da prisão domiciliar e a suspensão de benefícios externos.
3. A presunção de inocência aplica-se ao processo penal de conhecimento, mas não impede a adoção de medidas cautelares regressivas na execução, que visam preservar a disciplina prisional e a finalidade ressocializadora da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.